Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700958-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo de Souza Marques, em que é autoridade coatora a Exma. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O advogado impetrante, Dr. Gilmar Pereira Rosa, OAB/MT no 12.544, alega que 1) o paciente encontra-se preso desde 27/10/2023, sob suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes; 2) o deferimento do mandado de busca e apreensão (autos no 07434861920238070001) foi nulo em face de ação controlada pelos policiais sem autorização ou controle judicial; 3) “o mandado de busca foi baseado em apenas na representação policial, ID 175798162, atrelada a relatório policial – ID 175798163 que contam apenas meras suposições bem como as imagens captadas, que em nada comprovam tratar-se de tráfico de entorpecente ao acusado, inclusive as imagens são baixa qualidade e que não comprovam”; 4) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão seriam idênticos, sendo “impossível que duas pessoas possam falar exatamente a mesma coisa e com as mesmas palavras”, além de conterem contradições; 5) “A denúncia, o relatório e testemunho policiais são unanimes quanto ao local da abordadem, entretanto, divergentes na quantidade de drogas bem como na identificação correta dos objetos e a exata localização e condição onde foram encontradas”; 6) defende que houve quebra da cadeia de custódia das provas produzidas, uma vez que “não há nenhuma relato de como foi feito o transporte, acondicionamento dos supostos entorpecentes, como forma de preservar a individualização dos achados e não comprometer a cadeia de custódia das provas”; 7) deve ser reconhecida a ausência de justa causa, por ausência de provas suficientes de que demonstrem a traficância, também pela inexistência da materialidade da infração penal, em virtude da ilicitude da colheita de provas; 8) o paciente é “primário, de boa conduta, atividade laboral lícita, residência fixa, estudante matriculado em faculdade no curso de ciências da computação, não se dedica atividades criminosas, tampouco pertence a organização criminosa”. Pugna pelo deferimento da medida liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal 0744651-04.2023.8.07.0001, reconhecendo-se a invalidade do processo cautelar no 0743486-19.2023.8.07.0001, e que o paciente seja posto em liberdade de imediato. Verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que já houve a impetração de habeas corpus anterior impugnando o mesmo ato coator, autos no 0750697-12.2023.8.07.0000, em que foi denegada a ordem pela E. Segunda Turma Criminal do TJDFT. Transcrevo a ementa: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta do crime - paciente preso em flagrante após minuciosa investigação na posse de grande quantidade e variedade de drogas (quase 3 quilos de haxixe, 260g de cocaína, e 1.800 comprimidos de ecstasy/MDA) - a maioria encontrada no quarto de hotel onde estava hospedado -, somada à reiteração delitiva, demonstram a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1794934, 07506971220238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023). Trata-se, portanto, de pedido já apreciado pelo órgão judicial competente, não sendo admitida nova apreciação em sede de plantão judicial. Com efeito, o § 2o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 (Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal) estabelece que: “Art. 3o (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”.- grifei. Assim, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao E. Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista